Tribunal: TJPA
Processo: 0030195-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030195-69.2017.8.14.0401

APELANTE: MICHEL BITTENCOURT VILAS BOAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 339,
CAPUT,
DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EMBASADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII DO CPP). ALMEJADA REFORMA DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA AQUELE DO INCISO III DO ART. 386 DO CPP (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência pátria converge no sentido de admitir a reforma da sentença absolutória para modificar o fundamento legal da absolvição, apenas nos casos em que tal modificação importe em repercussão nas esferas cível e administrativa, o que não ocorre no caso em tela, de vez que tanto o fundamento almejado pelo réu (inciso III do art. 386 do CPP - não constituir o fato infração penal) quanto o fundamento utilizado pelo juiz (inciso VII do art. 386 do CPP - insuficiência probatória) pode resultar em responsabilização do réu em outras esferas.

2. Não se demonstrou, assim, a utilidade prática que a interposição da apelação poderia proporcionar ao apelante, faltando-lhe, então, o interesse recursal.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MICHEL BITTENCOURT VILAS BOAS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que
o absolveu da prática do crime previsto no art. 339,
caput,
do CPB, ante a insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 18.09.2017, o acusado compareceu à Corregedoria da Polícia Civil e registrou notícia de fato contra seu irmão Max Bittencourt Villas Boas, que é investigador de polícia civil, dando conta de que ele havia praticado crime de apropriação indébita, a configurar transgressão disciplinar. Após ter sido instaurado o competente procedimento no âmbito da delegacia especializada para apuração de crimes funcionais, ouviram-se Max Bittencourt Villas Boas (o irmão do acusado) e Andrelina de Jesus Villas Boas (genitora do acusado), sendo que, depois de analisados tais depoimentos, juntamente com a prova documental juntada, apurou-se que, na verdade, Michel denunciou caluniosamente seu irmão, em virtude de desentendimento familiar preexistente, o que motivou o arquivamento do expediente instaurado.

Em
razões recursais
, a defesa almeja
modificar o fundamento de sua absolvição, para que, em vez da insuficiência probatória, seja utilizado o inciso III do art. 386 do CPP (não constituir o fato infração penal)
, dada a
atipicidade do fato ante a ausência de dolo
, visto que o acervo probatório constante dos autos dá conta de que o apelante tinha a sincera convicção de que seu irmão era realmente o autor do delito de apropriação indébita.

Afirma que não houve, na esfera administrativa, a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, tendo a Corregedoria de Polícia Civil arquivado a notícia de fato lá instaurada, de modo, o que torna ainda mais clarividente a atipicidade de sua conduta.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso interposto, dada a escorreita fundamentação da sentença absolutória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De pronto, verifica-se que
não restam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursais
, pelo que,
o apelo não pode ser conhecido
.

A jurisprudência pátria converge no sentido de admitir a reforma da sentença absolutória para modificar o fundamento legal da absolvição,
apenas nos casos em que tal modificação importe em repercussão nas esferas cível e administrativa
.

No caso em tela, o juiz
a quo
houve por bem absolver o réu por entender que as provas carreadas aos autos não se mostraram suficientes para amparar sua condenação, nos moldes do que dispõe o art. 386, inciso VII do CPP.

Todavia, alega o apelante que, na verdade, sua conduta, apesar de efetivamente existente, não constitui infração penal, isto é, foi atípica em razão da ausência de dolo, pois ele tinha a sincera convicção de que seu irmão era realmente o autor do delito de apropriação indébita. Deveria, assim, segundo afirma, ter sido absolvido com fundamento no inciso III do art. 386 do CPP.

Veja-se o art. 386 do CPP:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Já o Código Civil assim dispõe:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor
, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. (grifo nosso)

Da leitura dos supratranscritos dispositivos, é possível perceber que
a responsabilidade civil somente será excluída na hipótese de inexistência do fato ou de negativa de autoria, isto é, quando a absolvição estiver fundamentada nos incisos I e IV do art. 386 do CPP
.

Contudo, tratando-se do inciso III do art. 386 do CPP (não constituir o fato infração penal), o que se tem é a efetiva ocorrência de um fato, o qual, todavia, é atípico. E tanto esta hipótese (almejada pelo réu), assim como a insuficiência probatória (a que foi utilizada pelo juiz) pode resultar em responsabilização do réu em outras esferas.

A respeito, o art. 67, inciso III, do CPP:

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

(...)

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

Portanto,
vislumbra-se que o apelante pretende seja o conjunto probatório reexaminado, sem qualquer motivação específica para tanto, o que redundaria na mesma conclusão absolutória feita pelo magistrado sentenciante
. Até porque sequer foi aventada, no apelo, hipótese de modificação da decisão para evitar eventual responsabilização civil, sendo que
a requerida atipicidade da conduta, como visto, não afastaria essa possível responsabilização.

Não se demonstrou, assim, a utilidade prática que a interposição da apelação poderia lhe proporcionar, carecendo, então, o apelo, de interesse recursal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - ABSOLVIÇÃO PROFERIDA COM LASTRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP - MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PARA O INCISO II DO REFERIDO ARTIGO - IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO QUE NÃO REPERCUTE NAS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Apenas há interesse recursal para a modificação do fundamento legal da sentença absolutória nos casos em que for possível evitar eventuais repercussões na esfera cível, o que não ocorre quando a existência do fato resta incontroversa. - A prolação de sentença absolutória com fundamento no inciso VII do artigo 386 do CPP não impede eventual responsabilização civil e administrativa. Desse modo, inexiste interesse recursal que permita a admissão do recurso de apelação, consoante parágrafo único do artigo 577 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0301.16.007643-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em razão de o fundamento de absolvição pretendido pela defesa: estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (cfr. artigo 386, IV, do CPP) não apresentar, no âmbito processual penal, qualquer alteração prática quanto ao fundamento adotado pelo órgão julgador originário: não existir prova suficiente para condenação (cfr. artigo 386, VII, do CPP), patente a ausência de interesse recursal no particular. 2. Apelo não conhecido. (TRF-3ª REGIÃO - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013361-68.2008.4.03.6181/SP - RELATOR: Desembargador Federal MAURICIO KATO - Publicado em 17/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCISOS III E V DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMBOS FUNDAMENTOS QUE NÃO REPERCUTEM NAS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. A absolvição criminal somente tem repercussão nas instâncias civil e administrativa quando a sentença penal absolutória afasta a existência do fato (art. 386, inc. I, CPP) ou a concorrência do réu para a infração penal (art. 386, inc. IV, CPP). 2.
Sendo igualmente indiferente, à luz da independência das esferas, se a absolvição se deu com fundamento no inciso V ou no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal porque ambos os casos não impedem a futura responsabilização civil e administrativa, resta ausente o interesse recursal que autorize a admissão do apelo na instância ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal
. 3. Recurso improvido. (STJ - REsp 1367482/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

Ademais, apenas à guisa de argumentação, e como bem ressaltou o membro do
Parquet,
o que se depreende da leitura dos autos é que
“embora não haja provas de autoridade e materialidade suficientes para sustentar uma sentença condenatória, isso não quer dizer que o fato suspostamente praticado pelo apelante seja atípico ou que o mesmo não tenha agido com dolo, como sustenta a Defesa.”

Por conseguinte, não havendo qualquer resultado prático na alteração do fundamento legal da sentença absolutória, a absolvição embasada na insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPP, deve ser mantida, ante a
ausência o interesse recursal do apelante
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021